Tribunal: CARF
Processo: 15504.725981/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O procedimento fiscal consiste na atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não depender da participação direta e decisiva do fiscalizado. O exame fático-probatório, inclusive com a análise de colaboração premiada apoiam o livre convencimento da autoridade fiscal, mas não se limita a este conjunto probatório.
Previsão legal de que é a partir da impugnação da exigência tributária que se instaura a fase litigiosa do procedimento, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. Inexiste nulidade em razão da utilização de indícios na definição do acervo fático-probatório .
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, ou comprovando com documentos falsos, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição ou compensação de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas normas da administração tributária federal.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada em casos de evidente ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que prevalece a regra do inciso I do art. 173.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725981/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
O procedimento fiscal consiste na atuação unilateral da autoridade fiscal, de
forma a não depender da participação direta e decisiva do fiscalizado. O exame
fático-probatório, inclusive com a análise de colaboração premiada apoiam o
livre convencimento da autoridade fiscal, mas não se limita a este conjunto
probatório.
Previsão legal de que é a partir da impugnação da exigência tributária que se
instaura a fase litigiosa do procedimento, garantindo o contraditório e a ampla
defesa ao contribuinte. Inexiste nulidade em razão da utilização de indícios na
definição do acervo fático-probatório .
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
ARTIFÍCIO
PARA
REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE,
RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços
por pessoa jurídica, ou comprovando com documentos falsos, importa em
concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar,
fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição ou
compensação de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas da
pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou
compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725981/2019-16
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas normas
da administração tributária federal.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada em casos de evidente ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
situação em que prevalece a regra do inciso I do art. 173.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso apresentado pelo responsável solidário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, por
preclusão; por maioria de votos, rejeitar a proposta de diligência suscitada pelo Conselheiro
Wesley Rocha, envolvendo fatos relacionados ao contribuinte Fernando Damata Pimentel. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso apresentado pelo contribuinte
Fernando Damata Pimentel para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, com suporte
no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996. Vencido o Conselheiro
Wesley Rocha, que deu provimento integral ao recurso conhecido. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente as conselheiras Monica Renata Mello Ferreira
Stoll e Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

Relatório
Trata-se de auto de infração de lançamento de imposto de renda da pessoa física
dos anos-calendário 2013 e 2014 (exercícios 2014 e 2015), decorrente da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício que foram recebidos de pessoa jurídica.
Os valores autuados para o ano-calendário 2013 perfaz o montante de R$
5.225.240,00, para o ano-calendário 2014, o valor de R$ 14.052.720,00 e foi aplicada a multa
qualificada de 150% para esses dois períodos.
O auto foi lavrado contra Fernando Damata Pimentel como sujeito passivo
principal, tendo Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, como responsável solidário.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2013 e 2014 (fls. 02 a 16), com data de ciência em 20/11/19 (fls. 1.504,
1.505, 1.573 e 1.574), relativo à: 1. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica – do ano-calendário 2013 no valor de R$
5.225.240,00 e do ano-calendário 2014 na quantia de R$ 14.052.720,00 (Multa
Qualificada de 150% nos dois anos).
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam no Auto de Infração
cujo crédito tributário lançado foi de R$ 15.732.541,73 já incluídos os juros de mora e
multa qualificada de 150%.
O Relatório Fiscal foi juntado às fls. 18 a 156.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais por meio do processo administrativo
fiscal no 10.680.745513/2019-11. Elaborou-se Representação para Baixa de Ofício do
CNPJ 13.163.520/0001-67, da empresa BRIDEG Participações S/A, ADE publicado em
02/10/18 (fl. 233), processo no 10166.727128/2018-12, conforme fls. 200 a 233. Da
mesma forma, do CNPJ 15.913.267/0001-47, da empresa BRO Consultoria Empresarial
Ltda., ADE publicado em 10/12/18 (fl. 270), processo no 10680.732321/2018-47, de
acordo com as fls. 234 a 270.
Em conformidade com o Relatório Fiscal supracitado, relaciona-se a seguir diversos
dados que fundamentaram a presente autuação.
Foram identificados valores recebidos direta ou indiretamente pelo contribuinte,
Fernando Pimentel, e que não foram oferecidos à tributação adequada. O contribuinte
figura como sujeito central na apuração dos fatos da Operação Acrônimo que tramita na
Justiça.
Conforme os fatos que constam da Ação Penal, e os fatos verificados pela fiscalização,
durante os anos de 2012 a 2014, Fernando Pimentel, então Ministro de
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio - MDIC, utilizou sua gerência no
ministério para auferir recursos por meio da venda de atos normativos e outras
"facilidades" para a empresa CAOA, e para a holding Construtora Norberto Odebrecht.
O esquema capitaneado por Fernando Pimentel visava o recebimento de vantagens
indevidas, acarretando consequente sonegação de tributos federais. Entre as condutas
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

estão a utilização de empresas de fachada que emitiram notas fiscais de consultoria
ideologicamente falsas, simulando prestação de serviços inexistentes e o recebimento de
dinheiro em espécie, tudo com o objetivo de ocultar a real natureza dos rendimentos
recebidos por ele.
O esquema se deu de duas formas:
1. Caso BRIDGE e BRO: Recebimento de recursos por Fernando Pimentel através das
interpostas pessoas (empresas de fachada) BRIDGE Participacões S/A (BRIDGE) e
BRO Consultoria Empresarial Ltda. (BRO), utilizadas na simulação de prestação de
serviços de consultoria e posterior repasse dos recursos recebidos a Fernando Pimentel
por meio do pagamento de suas despesas.
2. Caso Odebrecht: Recebimento de dinheiro em espécie por Fernando Pimentel
proveniente da Odebrecht. Os fatos e provas derivam do trabalho dos auditores fiscais e
de um extenso conjunto probatório apurado nos autos das ações penais, APN 836 e
APN 843, compartilhados com a Receita Federal do Brasil.
Os fatos narrados são exclusivamente relativos aos aspectos tributários. Dentre as
provas compartilhadas pela Justiça, incluem-se os extratos bancários de Benedito
Rodrigues de Oliveira Neto (operador de Fernando Pimentel) e das pessoas jurídicas
BRIDGE e BRO. Tais empresas firmavam contratos de consultoria ideologicamente
falsos para ocultar a natureza dos rendimentos auferidos pelo contribuinte oriundos de
benefícios ofertados a empresas privadas. Além disso, o operador de Fernando Pimentel
no esquema, Benedito, proprietário de fato da BRIDGE e da BRO, também se utilizava
das empresas para ocultação de seus rendimentos. Este Auto de Infração trata apenas
dos rendimentos recebidos por meio da BRIDGE e da BRO que tinham como
destinatário Fernando Pimentel. Os demais rendimentos supostamente auferidos pelas
empresas, mas cujo real destinatário era Benedito, são objeto de outro procedimento
fiscal. A BRIDGE e a BRO não possuíam capacidade operacional para prestação de
serviços de consultoria. O único empregado da BRIDGE era um piloto de avião. A
BRO não possuía empregados. Ainda assim, as empresas emitiram notas fiscais de
prestação de serviços de consultoria em valores expressivos, totalizando mais de 5,2
milhões de reais entre out/13 e mai/15. Ao longo da Operação Acrônimo, a Polícia
Federal e o Ministério Público demonstraram que as consultorias não ocorreram e que
os materiais apresentados como resultado das supostas prestações de serviços eram
meras cópias de trabalhos disponíveis na internet. Além disso, os autos demonstram as
"vendas de facilidades" pelo contribuinte e Benedito como contrapartida dos recursos
financeiros recebidos pela BRIDGE e BRO. As Representações para Baixa de Ofício
das duas empresas demonstram que todas as notas fiscais emitidas por elas relatam
operações fictícias. Ambas são empresas inexistentes de fato e, portanto, com data de
efeito da baixa retroativa a sua constituição (26/01/11 para a BRIDGE e 17/01/13 para a
BRO). Nas fls. 29 a 35, constam as informações sobre a constituição das empresas,
quadro societário, baixa de ofício, ausência de capacidade operacional para prestação de
serviços de consultoria empresarial, e o recebimento de rendimentos por intermédio de
notas fiscais ideologicamente falsas - com o envolvimento das empresas: CAOA,
SUPPORT, Gráfica Brasil, Gráfica Athalaia e DHT. O importante na presente autuação
são os recursos recebidos pelo contribuinte que foram pagos pela CAOA (R$
2.074.085,00, sendo R$ 225.240,00 no ano de 2013 e R$ 1.848.845,00 no ano de 2014)
e SUPPORT (R$ 703.875,00 no ano de 2014) às empresas BRIDGE e BRO.
Para ratificar que Fernando Pimentel e Benedito eram os reais beneficiários dos recursos
recebidos pela BRIDGE e BRO, a fiscalização analisou todos os lançamentos a débito
nos extratos bancários das empresas, entre 05/12/13 (data do primeiro pagamento de
cliente) e 29/05/15 (data da deflagração da fase ostensiva da Operação Acrônimo),
tendo ficado demonstrado que todas as despesas das empresas tinham como
beneficiários o contribuinte em epígrafe e o seu operador, Benedito. Contrariando o
objeto social da BRIDGE e da BRO, os extratos bancários dessas empresas não
apresentam dispêndios relacionados à prestação de serviços de consultoria; ao contrário,
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

os recursos debitados de suas contas correntes eram utilizados para pagamento de
despesas com vôos, hospedagens e aluguéis de carros de Fernando Pimentel, de sua
equipe política e esposa, bem como para pagamento de despesas de Benedito. Nas fls.
35 a 44, consta todo o detalhamento do esquema de pagamentos da CAOA a Fernando
Pimentel por intermédio da BRIDGE e da BRO. Do mesmo modo, nas fls. 44 a 50, está
especificada a forma de pagamentos da SUPPORT a Fernando Pimentel por meio da
BRIDGE e da BRO. Nas fls. 51 a 57, encontra-se pormenorizada a simulação dos
resultados de consultoria fictícia da BRIDGE/BRO às empresas CAOA e SUPPORT.
De acordo com o item 3.4 do Relatório Fiscal, já citado, todos os valores recebidos pela
BRIDGE e BRO, lastreados por notas fiscais ideologicamente falsas, tinham como
destinatários terceiros, mas os destinatários, de fato, dos recursos eram Fernando
Pimentel e Benedito, conforme fls. 57 a 64 (Relatório Fiscal). O contribuinte, Fernando
Pimentel, utilizou-se da sua gerência no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio - MDIC para facilitar a aprovação de projetos da Construtora Norberto
Odebrecht S/A e, em troca, Marcelo Bahia Odebrecht autorizou o pagamento em
espécie de valores a Fernando Pimentel, como apresentado no contexto de fls. 65 a 68
(Relatório Fiscal).
Todos os detalhes; modus operandi; pessoas envolvidas no recebimento, por parte do
contribuinte, dos recursos escusos em espécie provenientes da empresa Odebrecht;
relação entre Fernando Pimentel e Marcelo Odebrecht; fatos e provas do evento 1, estão
descritos nas fls. 68 a 94 (Relatório Fiscal). Os eventos denominados 1 e 2 da Odebrecht
serão esclarecidos mais à frente. No mesmo Relatório, nas fls. 94 a 141, estão
consignados os interesses particulares de Fernando Pimentel e da empresa Odebrecht;
os ajustes da logística de pagamentos e provas da entrega dos recursos do evento 2. A
BRIDGE, em resposta à Intimação Fiscal, ratificou que todas as notas fiscais emitidas
pela ela à CAOA e à SUPPORT não tiveram a contraprestação de serviços de
consultoria. Complementou que a empresa BRIDGE não era a real destinatária dos
valores pagos pela CAOA e pela SUPPORT e que a identificação do real beneficiário
(Fernando Pimentel) teria sido feita por Benedito na colaboração premiada celebrada
com o Ministério Público. Em resposta à Intimação Fiscal, a empresa BRO também
confirmou que todas as notas fiscais emitidas para a CAOA e SUPPORT não tiveram a
contraprestação de serviços de consultoria e que a mesma não era a real destinatária dos
valores pagos pela CAOA e SUPPORT, tendo o real beneficiário (Fernando Pimentel)
sido identificado na colaboração premiada celebrada entre Benedito e o Ministério
Público.
Caso BRIDGE e BRO
Fernando Pimentel omitiu rendimentos recebidos da CAOA e da SUPPORT como
demonstrado abaixo: 2013 e 2014 PJ que Efetuou o Pagamento Valor CAOA
2.074.085,00 SUPPORT 703.875,00 Total: R$ 2.777.960.00
Caso ODEBRECHT
Fernando Pimentel omitiu rendimentos recebidos da Odebrecht, conforme demonstrado
a seguir: 2013 e 2014 PJ que Efetuou o Pagamento Valor ODEBRECHT 16.500.000,00
Total: R$ 16.500.000,00
A qualificação da multa se deu em razão do contribuinte ter recebido rendimentos não
declarados à Receita Federal do Brasil, de forma ilícita, por meio das empresas de
fachada BRIDGE e BRO, utilizando-se de notas fiscais ideologicamente falsas. O
contribuinte também auferiu rendimentos não declarados à RFB, de forma ilícita, por
intermédio da Odebrecht, usando do recebimento de valores em espécie. Tais fatos
tiveram o objetivo de ocultar a real natureza dos rendimentos. Fernando Pimentel,
agindo dolosamente, utilizou de empresas de fachada, visando impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência e da natureza do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou seja, rendimentos de pessoa física recebidos de pessoa
jurídica. Também usou operadores para receber dinheiro em espécie com o objetivo de
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

ocultar tais recebimentos das autoridades. Assim, enquadrou-se na figura de sonegação
fiscal.
O contribuinte, simulando serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica, por
meio da utilização de notas fiscais ideologicamente falsas, simulando serviços de
consultoria prestados por pessoa jurídica, o contribuinte tentou modificar as
características essenciais do fato gerador, dando aparência de que tais valores
constituíam receita bruta de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido,
caracterizando fraude. Tais condutas só foram possíveis porque as empresas que
efetuaram os pagamentos (CAOA, SUPPORT e Odebrecht) e as pessoas envolvidas
(Marcelo Odebrecht, Benedito e João Nogueira - delatores) concordaram com o ajuste
proposto pelo contribuinte em epígrafe, mesmo cientes da natureza ilícita dos
pagamentos, configurando o conluio. Esse foi um breve resumo extraído do Relatório
Fiscal.
Em 20/12/19, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1.509 a 1.546, alegando,
em síntese, o seguinte:
1. De início fez um histórico do procedimento fiscal, mais especificamente no que diz
respeito aos casos das empresas BRIDGE, BRO e ODEBRECHT, conforme fls. 1.510 a
1.513;
2. Cita entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais no intuito de
corroborar os seus argumentos de defesa;
3. A autuação seria nula, por conter vício de contradição interna e estar fundada
exclusivamente em depoimentos prestados no âmbito de acordos de cinco colaborações
premiadas;
4. Parte do crédito tributário, relativa ao ano-calendário de 2013, teria sido atingida pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4o , do CTN, e de diversas decisões do STJ, pois
não teriam ocorrido dolo, fraude ou simulação;
5. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, somente nas hipóteses
em que o contribuinte deixar de recolher antecipadamente todo o tributo declarado
(evidentemente, não é o caso dos autos) ou praticar qualquer ato doloso, fraudulento ou
simulatório, é que incidiria a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, segundo a qual o termo inicial dos cinco anos é adiado para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
6. No caso em apreço o lançamento é por homologação e o contribuinte teria recolhido,
pelo menos, parte do imposto do ano-calendário de 2013 e 2014 e não teria se dado a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
7. Examinando o relatório fiscal e os documentos anexos à autuação, embora haja
indícios do cometimento dos ilícitos por parte de outras pessoas físicas ou jurídicas, não
haveria nada que justificasse a implicação do impugnante nesses fatos;
8. Em relação ao dolo e à sonegação, a descrição dos fatos pela autoridade fazendária
levaria à conclusão de que não houve, por parte do impugnante, o dolo específico de
impedir a Receita Federal de tomar conhecimento da ocorrência e da natureza do fato
gerador;
9. Caso verdadeiros os fatos suscitados pela fiscalização, tratar-se-ia de meras doações
não contabilizadas de campanha, circunstância inconfundível com o auferimento de
renda pela pessoa física (candidato). De fato, não há dolo de impedir a cobrança do
IRPF, uma vez que tal modalidade do imposto de renda sequer poderia ser suscitada;
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

10. Ademais, a Receita Federal relata que a constituição das pessoas jurídicas BRIDGE
e BRO, das quais Fernando Pimentel nunca foi sócio, associado ou ligado, deu-se com o
propósito exclusivo de, supostamente, viabilizar o recebimento de recursos ilícitos pelo
impugnante;
11. Assim, não haveria dúvidas da inexistência de dolo específico de sonegar, isto é, de
impedir, dolosamente, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais ou ainda das condições pessoais do contribuinte;
12. Partindo-se da premissa adotada pela Receita Federal, de que as pessoas jurídicas
foram constituídas com o propósito de viabilizar o recebimento de valores de origem
ilícita pelo impugnante, não teria havido o dolo específico do contribuinte;
13. Também não se trataria de fraude, uma vez que não há nada indicando que o
impugnante tenha emitido notas fiscais falsas por meio da BRIDGE e BRO, mas
somente Benedito foi quem teria utilizado essas pessoas jurídicas para a suposta
emissão de notas fiscais sem lastro na prestação efetiva de serviços de consultoria;
14. De acordo com a RFB, as notas fiscais foram emitidas para simular a prestação de
serviços de consultoria. No entanto, a autoridade não demonstrou como houve a redução
ou diferimento do montante do imposto devido, não tendo sido provado o ilícito;
15. Afastada a existência de sonegação ou fraude, fica afastada também a possibilidade
de ocorrência de conluio que depende para a sua configuração de que as pessoas
envolvidas no ajuste busquem sonegar ou fraudar a ocorrência do fato gerador;
16. Tendo existido conluio, não contou com o impugnante, pois a RFB traz aos autos
elementos que apontam para a participação de Benedito e não de Fernando Pimentel;
17. No mérito, a autuação não merece ser mantida, uma vez que a legislação impõe, em
casos como o presente, a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte;
18. Teria que ser retirado da base de cálculo os valores de terceiros, os quais revelariam
capacidade econômica de outros, conforme Benedito que teve o patrimônio
incrementado em larga medida por recursos da BRO e BRIDGE;
19. Entende que deveriam ser compensados os tributos federais já pagos pelas empresas
BRO e BRIDGE;
20. A Lei n° 12.850/13 prevê, em seu art. 3o , inciso I, que em qualquer fase da
persecução penal será permitida, dentre os meios de obtenção de prova, a colaboração
premiada. Porém, a delação não é meio em si mesmo para a comprovação dos fatos
alegados, mas um meio para obtenção de provas, ao contrário do testemunho;
21. A colaboração premiada, por não ser testemunho, eis que não procede de um
terceiro alheio ao objeto do processo, não tem valor em si, pelo seu conteúdo, mas pelo
caminho que abre à autoridade judiciária na obtenção de provas do fato apresentado em
Juízo;
22. Os eventos e argumentos trazidos ao processo pela fiscalização não teriam levado à
conclusão de que os valores foram mesmo recebidos por Fernando Pimentel, de modo
que a autuação está fundada exclusivamente em depoimentos prestados em sede de
colaboração premiada, sem que o material probatório, que deveria ter sido obtido a
partir das declarações dos delatores, conduza à conclusão de que houve aquisição de
disponibilidade financeira pelo impugnante;
23. A impugnação às fls. 1.521 a 1.527, descreve os eventos 1 e 2 do caso Odebrecht do
qual o impugnante discorda que tais eventos comprovaram o recebimento dos recursos
por parte do contribuinte;
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

24. Tais eventos teriam se baseado apenas em delações e a autoridade lançadora deveria
ter apresentado um conjunto de indícios de que os gastos do impugnante, seu padrão de
vida ou suas movimentações financeiras são incompatíveis com os seus proventos ou
que algumas das suas despesas pessoais não poderiam ter sido pagas com recursos
próprios. Portanto, não houve evidência de que os valores foram recebidos pelo
contribuinte;
25. Embora, a partir da descrição, seja possível imputar a entrega dos valores a
Benedito, a única ligação entre ele e Fernando Pimentel é feita a partir do depoimento
prestado por João Nogueira a partir do acordo de colaboração premiada;
26. Ocorre que não há nenhum e-mail, mensagem de celular, conversa telefônica, foto,
registro de movimentação financeira ou pagamento de despesa que vincule Fernando
Pimentel aos valores recebidos por Benedito;
27. A própria fiscalização, em seu relatório, afirma que não há prova da transferência
direta dos recursos para a conta de Fernando Pimentel;
28. Com relação ao evento 2, seria contraditório que o mesmo beneficiário seja
identificado por dois codinomes distintos, pois os delatores afirmam que o codinome
"Linha" é Fernando Pimentel, e no Relatório Fiscal consta que o codinome
"Conterrâneo", contato de Benedito, também é Fernando Pimentel;
29. O interessado pergunta: se "Conterrâneo", para quem as entregas dos recursos em
espécie eram feitas por meio do contato Benedito, é Pimentel, a quem o codinome
"Linha" se refere;
30. Do próprio registro de e-mail (fl. 1.526) juntado ao relatório fiscal, consta que o
codinome "Conterrâneo" não se refere a Fernando Pimentel, mas a Benedito, sendo
contraditória a narrativa da Receita Federal que para determinados fins, Fernando
Pimentel é "Linha", para outros, Fernando Pimentel é "Conterrâneo”;
31. Assim, todos os elementos apontariam no sentido de que o beneficiário dos
pagamentos no total de R$ 15.625.000,00 seria Benedito, mas o autuado foi Fernando
Pimentel;
32. Os únicos valores recebidos por Fernando Pimentel da Odebrecht seriam de origem
lícita e podem ser consultados na base de dados da Justiça Eleitoral, em que registradas
todas as doações feitas a sua campanha ao governo de Minas Gerais em 2014: R$
53.413.190,03 (receitas da campanha de Fernando Pimentel) e R$ 52.171.169,65
(despesas da campanha). Nenhum outro valor teria sido recebido pelo impugnante em
face daquela empresa;
33. Ainda que fossem verdadeiros os fatos narrados no Relatório Fiscal, o que o
contribuinte rejeita, tratando-se de pagamento sem causa, o impugnante não poderia ter
sido autuado, devendo a tributação ser feita exclusivamente na fonte, nos termos do art.
61, da Lei no 8.981/95, ou seja, sobre as empresas CAOA, SUPPORT e ODEBRECHT,
como demonstrado na impugnação às fls. 1.527 a 1.531;
34. De acordo com as fls. 1.531 a 1.542 (impugnação), estaria incorreta a apuração da
matéria tributável sobre os supostos valores pagos pelas empresas, CAOA, SUPPORT e
ODEBRECHT, já que a autuação se baseou nas delações premiadas e nos documentos
apreendidos na Operação Acrônimo;
35. Analisando a base de cálculo do lançamento (p. 5/6 do Auto de Infração), a
fiscalização imputou valores que não se refeririam às despesas pessoais, de sua equipe
política e de sua esposa, pagas por BRIDGE e BRO, tendo sido tributado a receita (por
meio das notas fiscais) da BRIDGE e BRO como rendimento recebido pelo impugnante,
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

não havendo nos autos prova de que os recursos pagos pela CAOA ou SUPPORT
teriam ingressado no patrimônio do impugnante;
36. Na impugnação, às fls. 1.532 e 1.533, alega: Cinco pagamentos, no total de R$
1.370.210,00, imputados ao contribuinte, seriam despesas de Benedito, com fulcro no
(RMA 034): compra de imóvel em Trancoso/BA; gastos com aeronave; pagamento de
ITBI de sete apartamentos em Samambaia/DF; pagamentos à CEO; pagamentos à
CAMKAR de R$ 1.434.714,18, segundo planilha "contas pessoais fixas mês 03/14"
fornecida por Vanessa (secretária de Benedito) ao contador da BRIDGE. Nessa planilha
haveria referência a uma despesa de hotel provavelmente na cidade do RJ nos dias 10 e
11/03 associada ao termo "BENE/FERNANDO", cujo débito de R$ 2.530,00 teria sido
quitado pela BRIDGE. Então, a tributação seria de R$ 1.265,00 (metade de R$
2.530,00) e não R$ 1.370.210,00;
37. Na impugnação, às fls. 1.533 e 1.534, aduz: Documentos do Anexo XII (RMA
19/02/16 - apreensão de material na empresa CEO), a Polícia Federal identificou
empresas que adquiriram passagens, seus beneficiários e a listagem de hotelaria, tudo
pago pela BRIDGE. Mas, apesar de alguns documentos terem o nome de Carolina
Oliveira, sua esposa, ela não poderia ter sido tributada. Verificou-se despesa no Hotel
Tivoli de R$ 1.074,50 (p. 8 e 22) e aquisição de passagem aérea de R$ 22.184,55 (p.
19). No mais, despesas de Juliana Sousa, Benedito Oliveira, Augusto Oliveira Sousa,
Oliveira, Pedro Augusto, Marcier, entre outros, cujos valores não poderiam ser
imputados ao impugnante. Assim, a tributação deveria ser de R$ 23.259,05 (R$
1.074,50 + R$ 22.184,55);
38. Impugnação (fls. 1.534 a 1.538). Reclama de três pagamentos, no total de R$
703.875,00, imputados ao contribuinte, mas entende que apenas poderia ter sido
tributado, caso possível, em uma parte, como detalhado nas folhas citadas. Então,
apenas na despesa do Hotel Sofitel haveria referência ao impugnante, tributando-se R$
1.315,00 (R$ 2.630,00/2) e quanto ao total das despesas do Anexo XVII, de R$
24.032,20, haveria referência ao impugnante de R$ 2.161,10 (R$ 717,50 + R$ 350,70 +
R$ 1.092,90) de despesas de hotel (pp. 9, 20 e 35 do Anexo XVII). No mais, as
despesas seriam de Pedro Augusto, Benedito Oliveira, Helvécio Magalhães, Antonio
Andrade, Odair Cunha, Cláudio Teixeira, Pedro Medeiros, entre outros;
39. Na impugnação, às fls. 1.538 a 1.542, discorda: dos pagamentos da ODEBRECHT,
tendo em vista que nos relatos de Benedito, João Nogueira e Marcelo Odebrecht não
existiriam provas cabais de que os recursos teriam sido efetivamente entregues ao
impugnante, até porque teria se tratado de 33 financiamentos de campanhas políticas. A
fiscalização entende que nas transações com utilização de dinheiro em espécie, a
demonstração da renda auferida é realizada através de um conjunto de indícios que
convergem para a caracterização do fato gerador. Mas este conjunto de indícios deve
trilhar em direção ao patrimônio do contribuinte pressupondo acréscimo patrimonial;
40. No Anexo XXXIII consta o Termo de Colaboração n° 28 de Marcelo Odebrecht
sobre o Anexo 8.4 - Doações para eleições para o Governo de MG em 2014 - Fernando
Pimentel, cuja transcrição do audiovisual não foi anexado aos autos, fato que está a
prejudicar a defesa do impugnante;
41. O codinome "Linha" fora atribuído ao impugnante por João Nogueira no Termo de
Colaboração n° 08 ao Ministério Público Federal (Anexo XXXVI). Assim, ainda que
não haja prova cabal do recebimento do recurso pelo impugnante, os rendimentos
recebidos da ODEBRECHT não poderiam ser de R$ 16.500.000,00, pois a perícia
criminal no Setor de Operações Estruturadas teria concluído ser 500.000 (sem referência
à moeda, para "Do Reino" e "Pimentel 5") mais R$ 1.500.000,00 (para "Linha").
Portanto, se cabível o lançamento, este seria de R$ 1.750.000,00;
42. Conforme fls. 1.542 a 1.544 (impugnação), caberia compensar do crédito tributário
lançado, os tributos recolhidos pela empresas BRIDGE e BRO;
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

43. Conforme fls. 1.544 e 1.545, rechaça a qualificação da multa de ofício para 150%,
haja vista que não teriam existido indícios de dolo, fraude e conluio, nos termos dos
arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, como já analisado no tópico 3.1 relativo à decadência
tributária. Não teria havido dolo específico do contribuinte, e nem fraude, pois não
houve prova que Fernando Pimentel tenha emitido notas fiscais falsas por meio da
BRIDGE e da BRO, mas sim que Benedito usou essas pessoas jurídicas para a suposta
emissão de notas fiscais. Se conluio houve, não contou com a participação do
contribuinte, mas de Benedito;
44. Pede o cancelamento do Auto de Infração.
Com relação ao responsável solidário, o mesmo não apresentou impugnação.”
O Relatório Fiscal foi juntado às fls. 18 a 156.
Juntado também o Relatório da Operação Acrônimo de fls. 1094/1349.
Há Representação Fiscal para Fins Penais por meio do processo administrativo fiscal no
10.680.745513/2019-11.
Sobreveio acórdão da DRJ às fls. 1579/1609, rejeitando as preliminares e no mérito,
julgando a impugnação totalmente improcedente.
Houve recurso voluntário (fls. 1621/1677) protocolado tempestivamente, pelo
contribuinte Fernando Damata Pimentel, com mesmas alegações da impugnação.
Às fls. 1934/1985 e 1988/2041, o responsável solidário Benedito Rodrigues de Oliveira
Neto apresentou duas peças intituladas Recurso Voluntário.
Destaco que consta despacho de fls. 2078, consignando:
“O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário tempestivo em 01/10/2020. O
responsável solidário, mesmo mencionado no Acórdão de Impugnação que não caberia
recurso, também apresentou seu Recurso Voluntário.”
Vieram contra razões da Fazenda Nacional às fls. 2080/2108.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
Inicialmente, deixo consignado que não conheço das duas peças processuais de
fls. 1934/1985 e 1988/2041, assinadas pelo responsável solidário Benedito Rodrigues de Oliveira
Neto, em razão dos arts. 14, 16 e 21 do Decreto 70.235/72.
Nesse sentido, destaco que a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento. Como nos presentes autos não houve impugnação pelo responsável solidário,
declarou-se a revelia. Consequentemente, considera-se não instaurada a fase litigiosa como um
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

todo, na qual o julgamento do recurso voluntário por este Conselho de Contribuintes está
inserido. Não conheço do recurso do responsável solidário.
Passo então, a análise do recurso voluntário do sujeito passivo Fernando Damata
Pimentel (fls. 1621/1677), protocolado tempestivamente, que dele conheço.
Em sede de preliminares, a alegação de nulidade do acórdão por ausência de
apreciação de todos os argumentos que infirmem as conclusões da autoridade julgadora (art. 59,
II, do Decreto 70.235/72), se confunde com o próprio mérito do caso, razão pela qual, passo a
analisá-los conjuntamente.
Para justificar que as alegações cima não procedem e que houve a apreciação dos
argumentos que corroboram com a autuação em tela, reproduzo parte da decisão de piso (fls.
2063):
“(...) é óbvio que a autoridade tributária não só pode como deve desprezar
qualquer operação econômico-financeira quando verificar que os eventos e documentos
apresentados pelo sujeito passivo não correspondem à realidade dos fatos.
Observa-se nos autos que as empresas BRIDGE e BRO não possuíam capacidade
operacional para prestação de serviços de consultoria, pois o único empregado da BRIDGE era
um piloto de avião e quanto à BRO, a mesma sequer tinha empregados. Mas mesmo assim, de
acordo com o vasto trabalho fiscal, restou demonstrado que as empresas emitiram notas fiscais
de prestação de serviços de consultoria em valores expressivos, totalizando mais de R$
5.200.000,00 entre out/13 e mai/15.”
Ademais, está claro nos processo que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal
foram lavrados por servidor competente, com o detalhadamente de todo o procedimento fiscal,
tendo o contribuinte apresentado a sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Nesse sentido, a auditoria fiscal, ao aplicar a legislação pertinente, não tem faculdade
discricionária, mas somente a vinculada. Assim, uma vez verificada a ocorrência dos fatos
geradores, tem o Auditor-Fiscal o dever indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, § único do CTN.
Neste ponto, mantenho a decisão recorrida.

Da observação das outras decisões administrativas
O argumento já repetido em sede de impugnação não merece reforma. Mantenho a
decisão de piso, reproduzindo-a a seguir:
“Embora o CTN, em seu art. 100, 11, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também cabe esclarecer que o entendimento exposto em decisões judiciais fica restrito
aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso. Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o
conceito de legislação tributária, à luz dos adis 96 e 100 do CTN, não vinculando o
julgamento administrativo-tributário.
No que diz respeito às citações doutrinárias, deve ser elucidado que não compete ao
Órgão Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo, pelo reclamante, uma vez que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.”
Não há reforma da decisão.
Nulidade em razão da utilização de indícios na definição do acervo fático-
probatório e da colaboração premiada
A decisão recorrida se pautou em toda a documentação acostada ao procedimento
fiscal que demonstrou que Fernando Pimentel recebeu rendimentos não declarados à Receita
Federal do Brasil, de forma ilícita, por meio das empresas de fachada BRIDGE e BRO,
utilizando-se de notas fiscais ideologicamente falsas. E que também auferiu rendimentos
indevidos da Odebrecht, por meio de valores em espécie.
Não se trata de afirmação pautada apenas na análise da delação premiada mas sim,
no conjunto probatório dos autos, com a análise de elementos de prova claros e objetivos em
relação às datas e valores. Inclusive, às fls. 67 relatam que:
“ (...) Os Termos de Colaborações de BENEDITO (ANEXO XXX) , JOÃO
NOGUEIRA (ANEXO XXXI e ANEXO XXXII) e MARCELO ODEBRECHT
(ANEXO XXXIII), possuem relatos muito semelhantes e indicam a efetividadade da
entrega de recursos em espécie a FERNANDO PIMENTEL. Como a caracterização do
fato gerador do tributo depende da identificação exata da data e do respectivo valor
auferido pelo sujeito passivo, apenas os recebimentos com elementos de prova claros e
objetivos em relação às datas e valores são objeto deste auto de infração.”

Nesse sentido, anto o relatório fiscal de fls. 18/156 quanto a decisão de piso,
pormenorizam os fatos narrados exclusivamente relativos aos aspectos tributários,
independentemente de se pautar apenas em delação premiada, mas cotejando os valores inclusive
que foram depositados em contas. Cito o acórdão às fls. 2067:
“Para ratificar que Fernando Pimentel e Benedito eram os reais beneficiários dos
recursos recebidos pela BRIDGE e BRO, a fiscalização analisou todos os lançamentos a
débito nos extratos bancários das empresas, entre 05/12/13 (data do primeiro pagamento
de cliente) e 29/05/15 (data da deflagração da fase ostensiva da Operação Acrônimo),
tendo ficado demonstrado que todas as despesas das empresas tinham como
beneficiários o contribuinte em epígrafe e o seu operador, Benedito.
Contrariando o objeto social da BRIDGE e da BRO, os extratos bancários dessas
empresas não apresentam dispêndios relacionados à prestação de serviços de
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

consultoria; ao contrário, os recursos debitados de suas contas correntes eram utilizados
para pagamento de despesas com vôos, hospedagens e aluguéis de carros de Fernando
Pimentel, de sua equipe política e esposa, bem como para pagamento de despesas de
Benedito. Nas fls. 35 a 44, consta todo o detalhamento do esquema de pagamentos da
CAOA a Fernando Pimentel por intermédio da BRIDGE e da BRO.
Do mesmo modo, nas fls. 44 a 50, está especificada a forma de pagamentos da
SUPPORT a Fernando Pimentel por meio da BRIDGE e da BRO. Nas fls. 51 a 57,
encontra-se pormenorizada a simulação dos resultados de consultoria fictícia da
BRIDGE/BRO às empresas CAOA e SUPPORT. De acordo com o item 3.4 do
Relatório Fiscal, já citado, todos os valores recebidos pela BRIDGE e BRO, lastreados
por notas fiscais ideologicamente falsas, tinham como destinatários terceiros, mas os
destinatários, de fato, dos recursos eram Fernando Pimentel e Benedito, conforme fls.
57 a 64 (Relatório Fiscal).
O contribuinte, Fernando Pimentel, utilizou-se da sua gerência no Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC para facilitar a aprovação de projetos
da Construtora Norberto Odebrecht S/A e, em troca, Marcelo Bahia Odebrecht
autorizou o pagamento em espécie de valores a Fernando Pimentel, como apresentado
no contexto de fls. 65 a 68 (Relatório Fiscal)”.
Mantenho a decisão de piso.

Da tributação exclusiva na fonte - art. 61 da Lei 8.981/95 e bis in idem na espécie
Diferentemente do que pretende o recorrente, não há razão para aplicação da
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, por não se tratar de
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou ainda,
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, sem comprovação da operação ou a sua causa.
No caso em tela, a operação e causas foram comprovadas, inclusive. Trata-se de
aplicação da alíquota prevista na tabela progressiva, considerando a natureza do rendimento e a
verificação do modus operandi e circulação do dinheiro envolvido.
Como relatado no próprio bojo da fiscalização, o contribuinte Fernando Pimentel,
utilizou-se da sua gerência no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC
para facilitar a aprovação de projetos de interesse das empresas envolvidas.
Houve também comprovação da operação: “para ratificar que Fernando Pimentel
e Benedito eram os reais beneficiários dos recursos recebidos pela BRIDGE e BRO, a
fiscalização analisou todos os lançamentos a débito nos extratos bancários das empresas, entre
05/12/13 (data do primeiro pagamento de cliente) e 29/05/15 (data da deflagração da fase
ostensiva da Operação Acrônimo), tendo ficado demonstrado que todas as despesas das empresas
tinham como beneficiários o contribuinte” (e o operador indicado foi Benedito).
Ademais, não se trata de bis in idem. O recorrente não traz a prova de que houve
recolhimento do tributo pela(s) empresa(s) sobre o mesmo fato gerador, mas apenas se limita a
alegar.
Mantenho a decisão de piso.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

Da ausência de manifestação de capacidade contributiva de Fernando Pimentel
Ao contrário do alegado em recurso, a decisão de piso expressamente se manifesta
sobre o contribuinte ter auferido rendimentos por meio das empresas de fachada Bridge
Participacões S/A e BRO Consultoria Empresarial Ltda. (1o caso), simulando prestação de
serviços de consultoria cujo repasse dos recursos a Fernando Pimentel se dava pelo pagamento
de suas despesas. Houve manifestação expressa sobre a capacidade contribuinte do autuado.
Este Colegiado, inclusive, destaca a Súmula CARF no 26 dispondo que a
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não há razão de mudança da decisão de piso.

Da compensação dos tributos federais pagos pelas empresas BRIDGE e BRO
sobre a renda imputada ao Recorrente
Em relação à possibilidade de compensação entre o montante cobrado e os valores
já recolhidos pelas pessoas jurídicas – ou a restituição destes -, também não é possível acolher os
fundamentos do recurso.
Não há previsão legal para converter o presente processo administrativo, no qual
se discute a legalidade do lançamento realizado, em procedimento específico de compensação,
ou ainda, incabível a autoridade lançadora , de ofício, promover à restituição de tributos pagos na
empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física.
Nesse sentido, a compensação de tributos federais foi regulamentada pelo art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, de forma que não se pode prescindir do procedimento legalmente
previsto para atender à pretensão do recorrente, em razão do princípio da legalidade.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)”

Decadência parcial para o ano-calendário 2013, exercício 2014
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer
o prazo previsto no inciso I do art. 173, que se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
O tema já está inclusive sumulado neste Órgão com o advento da Súmula CARF
no 72 (aprovada pelo Pleno em 10/12/2012) e que vincula estes julgadores, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Da desqualificação da multa de ofício em razão de ausência de dolo, fraude,
simulação ou conluio
É sabido que a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
No caso dos autos, houve lançamentos em que se apurou a omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. Neste caso, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoa, conforme a Súmula CARF no 34, aprovada pelo Pleno em
08/12/2009 e vinculante a estes julgadores, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010).
Entretanto, limito o percentual da multa de ofício qualificada, que deve ser
reduzida a 100%, em razão da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou este percentual, reduzindo a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como VOTO.
Conclusão
Voto por não conhecer o recurso apresentado pelo responsável solidário Benedito
Rodrigues de Oliveira Neto, por conhecer do recurso voluntário interposto pelo autuado
Fernando Damata Pimentel, e dar-lhes parcial provimento para reduzir e limitar o percentual da
multa qualificada a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

Declaração de Voto
Wesley Rocha - Conselheiro
Diante do voto bem elaborado pela Relatora, peço vênia para divergir da
conclusão lançada.
Trata o lançamento da exigência de imposto de renda da pessoa física dos anos-
calendário 2013 e 2014, exercícios 2014 e 2015, na quantia de R$ 5.225.240,00, com juros e
multa atualizados até a data do lançamento, tendo aplicação de multa qualificada de 150%,
decorrente da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício que foram
recebidos de pessoa jurídica, resultante especificamente de delação premiada.
O Acórdão de impugnação encontra-se nas e-fls. 1.579 e seguintes.
Registra-se que o Recurso Voluntário foi apresentado nas e-fls. 1.621/1.677, e a
Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas e-fls. 2.080, e seguintes.
O extenso relatório fiscal juntado nas e-fls. 20/155 dispõe, de forma resumida, o
seguinte:
“Trata-se de procedimento de fiscalização que visa apurar o cumprimento das
obrigações legais referentes ao imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) por
FERNANDO DAMATA PIMENTEL (FERNANDO PIMENTEL). Nesse sentido
foram identificados valores recebidos direta ou indiretamente pelo contribuinte e que
não foram oferecidos à tributação adequada.
Importante contextualizar que FERNANDO PIMENTEL figura como sujeito central na
apuração dos fatos da denominada Operação Acrônimo que tramita na Justiça.
Conforme os fatos que constam da Ação Penal, e os fatos verificados por essa equipe,
durante os anos de 2012 a 2014, FERNANDO PIMENTEL, então Ministro de
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio - MDIC, utilizou de sua gerência no
ministério para auferir recursos por meio da venda de atos normativos e outras
“facilidades” para a empresa CAOA, e para a holding Construtora Norberto Odebrecht
– ODEBRECHT.
O esquema capitaneado por FERNANDO PIMENTEL, relacionado diretamente aos
crimes investigados na Operação Acrônimo, visava o recebimento de vantagens
indevidas, acarretando consequente sonegação de tributos federais, que será detalhada
ao longo deste Termo.
Entre as condutas, estão a utilização de empresas de fachada que emitiram notas fiscais
de consultoria ideologicamente falsas, simulando prestação de serviços inexistentes e o
recebimento de dinheiro em espécie.
Ambos com o objetivo de ocultar a real natureza dos rendimentos recebidos por
FERNANDO PIMENTEL
Para alcançar esses fins o contribuinte se utilizou de interpostas pessoas, e seu principal
operador foi BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (BENEDITO).
Importante contextualizar que BENEDITO figura como colaborador da justiça na
apuração dos fatos da Operação Acrônimo. O Acordo de Colaboração Premiada firmado
entre BENEDITO e o Ministério Público Federal foi homologado em maio de 2016.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

2.1. CONJUNTO PROBATÓRIO
Os fatos narrados no decorrer desse relatório derivam do trabalho dos auditores fiscais e
de um extenso conjunto probatório apurado nos autos das ações penais, APN 836 e
APN 843, compartilhados com a Receita Federal do Brasil. A autorização para
compartilhamento das informações constantes dos inquéritos e ações penais foi
fornecida pelo Juízo competente e está anexada a esse termo (ANEXO I).
Importante ressaltar também que os fatos narrados não têm qualquer objetivo no que se
refere aos aspectos penais, se referindo exclusivamente aos aspectos tributários,
alcançando-se somente os respectivos fatos geradores de tributos, baseados no conjunto
de elementos probatórios produzidos durante o procedimento de fiscalização e naqueles
contidos nos inquéritos.
Ressalte-se ainda, que dentre as provas compartilhadas pela Justiça com a RFB,
incluem-se os extratos bancários da pessoa física BENEDITO e das pessoas jurídicas
BRIDGE E BRO, relacionados nas apurações da investigação. Portanto, tendo em vista
a possibilidade de que o assunto seja trazido à baila em instâncias do contencioso
administrativo, sem que haja nenhuma manifestação desta equipe de fiscalização,
entendeu-se necessária a abordagem do tema. Isto posto, reafirma-se assim, a
inexistência de fundamentos jurídicos, no sentido de possível quebra indevida de sigilo
bancário. Todos os sigilos bancários foram devidamente afastados pela Justiça no curso
do devido processo legal.
(...)
3. DOS FATOS E DAS PROVAS - CASO BRIDGE E BRO - Rendimentos Recebidos
Através Das Empresas De
Fachada BRIDGE E BRO
3.1. CONTEXTO
Conforme conjunto probatório existente nos autos da já mencionada Ação Penal, a
BRIDGE
PARTICIPACOES
SA
(BRIDGE)
e
a
BRO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA (BRO) são empresas investigadas no âmbito da Operação
Acrônimo, utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos auferidos por meio da
venda de atos normativos e outras “facilidades” pelo então Ministro do
Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior FERNANDO PIMENTEL, com o
auxílio de BENEDITO. Esse “modus operandi” de recebimento ilegal de recursos
utilizados pela BRIDGE e a BRO foi denunciado pelo Ministério Público em 06 de
maio de 2016 (ANEXO II) e tramita na Justiça na Ação Penal 836 - APN 836 e seus
desmembramentos.
Tais empresas firmavam contratos de consultoria ideologicamente falsos com o objetivo
de ocultar a natureza dos rendimentos auferidos por FERNANDO PIMENTEL oriundos
de benefícios ofertados a empresas privadas. Além disso, BENEDITO, operador de
FERNANDO PIMENTEL no esquema e proprietário de fato da BRIDGE e da BRO,
também se utilizava das empresas para ocultação de seus rendimentos. Importante
ressaltar que esse Relatório Fiscal e o respectivo auto de infração, quanto a este
aspecto, tratam apenas dos rendimentos recebidos através da BRIDGE e da BRO
que tinham como destinatário FERNANDO PIMENTEL.
Os demais rendimentos supostamente auferidos pelas empresas, mas cujo real
destinatário era BENEDITO, são objeto de outro procedimento fiscal A BRIDGE e a
BRO não possuíam capacidade operacional para prestação de serviços de consultoria.
O único empregado da BRIDGE era um piloto de avião. A BRO não possuía
empregados. Ainda assim, ambas as empresas emitiram notas fiscais de prestação de
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

serviços de consultoria em valores expressivos, totalizando mais de R$ 5,2 milhões
entre out/2013 e mai/2015.
Ao longo da investigação da Operação Acrônimo, a Polícia Federal e o Ministério
Público demonstraram que as consultorias não ocorreram e que os materiais
apresentados como resultado das supostas prestações de serviço eram meras cópias de
trabalhos disponíveis na internet. Além disso, os autos demonstram as “vendas de
facilidades” por FERNANDO PIMENTEL e BENEDITO como contrapartida dos
recursos financeiros recebidos pela BRIDGE e pela BRO.”
A fiscalização tratou no lançamento fiscal em dois tipos da acusação fiscal,
denominadas como evento 1 e evento 2. Evento 1 de fls. 68 a 94 e o Evento 2 de fls. 94 a 141.
O Recorrente Fernando Pimentel é acusado de facilitar ou intermediar operações
das empresas BRIDGE e da BRO, e que supostamente o Sr. BENEDITO, ora solidário na ação,
teria sido o operador do Sr. FERNANDO PIMENTEL, conhecido político nacional, e na época
dos fatos seria então Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio - MDIC.
Na ocasião, o recorrente teria supostamente facilitado interesses de empresas
cinco empresas, tendo como contrapartida contratações das empresas citadas (BRIDGE e da
BRO), em que o interessado seria acusado de ter sido relacionado como beneficiário de
pagamentos.
Dos pagamentos às empresas envolvidas na citada operação a fiscalização alega
que teria feito minuciosa análise de entrada e saídas ed recursos as empresas BRIDGE e BRO, e
atribuiu a seguinte movimentação financeira como sendo base de cálculo do presente lançamento
fiscal:

“Este Relatório Fiscal tratará apenas dos rendimentos auferidos por FERNANDO
PIMENTEL, ou seja, os R$ 2.777.960,00 pagos pela CAOA e pela SUPPORT à
BRIDGE e à BRO.
É importante ressaltar que, com o intuito de ratificar que FERNANDO PIMENTEL e
BENEDITO eram os reais beneficiários dos recursos recebidos pela BRIDGE e pela
BRO, esta equipe de fiscalização analisou todos os lançamentos a débito nos extratos
bancários de ambas as empresas, entre 05/12/2013 (data do primeiro pagamento de
cliente) e 29/05/2015 (data da deflagração da fase ostensiva da Operação Acrônimo). O
Termo de Constatação 01/BRIDGE (ANEXO VI) e o Termo de Constatação 01/BRO
(ANEXO VII) demonstram, de forma detalhada, que todas as despesas das empresas
tinham como beneficiário FERNANDO PIMENTEL e/ou BENEDITO.
Contrariando, pois, o objeto social da BRIDGE e da BRO, os extratos bancários dessas
empresas não apresentam dispêndios relacionados à prestação de serviços de
consultoria; ao contrário, os recursos debitados de suas contas correntes eram utilizados
para pagamento de despesas com viagens (voos, hospedagens e aluguéis de carros) de
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

FERNANDO PIMENTEL, sua equipe política e sua esposa, bem como para pagamento
de despesas de BENEDITO”.
A partir disso, a fiscalização transcreve diversos fatos informando que houve
facilitações e ganhos das empresas de “fachada” e operadas pelo Sr. Benedito.
Destaca-se que a fiscalização apurou vantagens percebidas pelo contribuinte como
viagens e pagamento de diversas despesas do recorrente Fernando Pimentel e sua equipe de
campanha, quando da sua campanha ao Governo do Estado de Minas Gerais, e que também as
citadas empresas BRIGDE e BRO teriam recebido valores, baseadas aqui em notas fiscais e
relatos de oitivas colhidas no âmbito da ação penal.
Nesse sentido, a fiscalização na e-fl. 49 tratou o caso como transferência ilegal de
recursos, e não doações não declaradas para campanha eleitoral, no que diz respeito ao ao artigo
34, conjugado com o artigo 47 do regulamento do IR.
Existe também, segundo a auditoria fiscal, uma análise do extrato bancário das
empresas envolvidas, e que segundo a fiscalização confirmariam alguns pagamentos das
empresas beneficiárias, e que as empresas BRIGDE e BRO não teriam capacidade operacional
que pudesse dar lastro às prestações de serviços de consultoria.
Toda a acusação fiscal na deleção do Sr. Benedito, e demais acusados, que
envolveu o transcreveu os fatos narrados à autoridade policial em inquérito penal.
E de forma resumida ainda transcreveu a fiscalização:
“(...) Posteriormente e de forma contraditória, na mesma resposta, afirma que eventuais
despesas pagas por outras pessoas teriam sido reembolsadas por FERNANDO
PIMENTEL:
“O notificado limitar-se-á a esclarecer que todas suas despesas pessoais e de sua esposa,
em bares e restaurantes, bem como hotéis e táxis, foram custeados por eles, ainda
quando do reembolso àqueles que tenham tido a iniciativa, eventual, do desembolso.”
Todavia, nenhuma comprovação desses eventuais reembolsos foi apresentada à equipe
de fiscalização.
Na resposta do termo conta ainda que “Certamente a Receita Federal já sabe que
rigorosamente nadado quanto ali mencionado transitou em suas contas correntes”. De
fato, não foram identificadas transferências diretas para a conta de FERNANDO
PIMENTEL que tenha como origem as referidas empresas. Todavia existem inúmeros
casos já julgados, alguns com ampla publicidade, que demonstram a estratégia de
ocultação de rendimentos por meio de interpostas pessoas e de ganho indireto de
rendimentos por meio de pagamentos de despesas por terceiros. Nesse sentido a
legislação tributária é clara. (....)”
Ainda, o recorrente teria supostamente se beneficiado de pagamentos realizados
pela empresa ODEBRECHT, conforme fatos narrados em delação premiada por Marcelo
Odebrecht, transcrevo a acusação fiscal:
“DOS FATOS E DAS PROVAS – CASO ODEBRECHT - Rendimentos Recebidos da
ODEBRECHT
4.1. CONTEXTO
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

FERNANDO PIMENTEL utilizou-se da sua gerência no Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC para facilitar a aprovação de projetos
da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A (ODEBRECHT) e, em troca,
MARCELO BAHIA ODEBRECHT (MARCELO ODEBRECHT) autorizou o
pagamento em espécie de valores a FERNANDO PIMENTEL.
Entre 01/01/2011 e 12/02/2014, FERNANDO PIMENTEL foi Ministro de Estado do
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior – MDIC e, nessa
condição presidiu a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, da Presidência da
República, conforme Decreto n. 4.732, de 10/06/2003, então vigente.
Entre 2011 e 2014, FERNANDO PIMENTEL, utilizando o cargo de Ministro de Estado
- MDIC ou em razão dele, e com intermediação de BENEDITO, praticou atos de ofício
atendendo a interesses da empresa ODEBRECHT.
Em troca, solicitou e recebeu rendimentos de MARCELO ODEBRECHT, com a contra
partida de facilitar os trâmites dos projetos da ODEBRECHT que demandavam
aprovação da CAMEX. A ODEBRECHT foi beneficiada com a aprovação de 38
projetos o que garantiu créditos à exportação no valor de US$ 8,6 bilhões.
O esquema de lavagem de dinheiro utilizado por FERNANDO PIMENTEL e a
ODEBRECHT foi denunciado pelo Ministério Público em 07 de novembro de 2016
através da Ação Penal 843 (APN 843).
Conforme apurado na denúncia oferecida pelo Ministério Público (ANEXO XXVII),
como remuneração dos “serviços prestados” por FERNANDO PIMENTEL, foi acertado
o pagamento pela ODEBRECHT de recursos em espécie (acordo inicial de R$ 20
milhões).
Entre as competências da CAMEX estava a fixação das diretrizes para a política de
financiamento das exportações de bens e de serviços, bem como para a cobertura dos
riscos de operações a prazo, inclusive as relativas ao seguro de crédito às exportações
(art 2o, IX, do Decreto n. 4.732/03). O acompanhamento dessas medidas era feito pelo
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações. As deliberações desse Comitê
dependiam da chancela da CAMEX, que era presidida pelo então Ministro
FERNANDO PIMENTEL. Nessa época EDUARDO LUCAS SILVA SERRANO
(EDUARDO SERRANO) era o chefe de gabinete do Ministro, a quem incubiu de
promover tratativas sobre demandas de empresários no órgão.
(...)
Os Termos de Colaborações de BENEDITO (ANEXO XXX) , JOÃO NOGUEIRA
(ANEXO XXXI e ANEXO XXXII) e MARCELO ODEBRECHT (ANEXO XXXIII),
possuem relatos muito semelhantes e indicam a efetividadade da entrega de recursos em
espécie a FERNANDO PIMENTEL. Como a caracterização do fato gerador do tributo
depende da identificação exata da data e do respectivo valor auferido pelo sujeito
passivo, apenas os recebimentos com elementos de prova claros e objetivos em relação
às datas e valores são objeto deste auto de infração. O quadro abaixo consolida os
rendimentos pagos pela ODEBRECHT a FERNANDO PIMENTEL em que há
documentos/provas que respaldam as informações prestadas pelos colaboradores e para
os quais foi possível gerar convicção da ocorrência do fato gerador, totalizando R$ 16,5
milhões em espécie entre 2013 e 2014.
(...)
4.2. RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ESPÉCIE POR FERNANDO PIMENTEL
Os recursos em espécie foram entregues de 2012 a 2014, de forma parcelada, em hotéis
da cidade de São Paulo. O receptor dos recursos, PEDRO AUGUSTO DE MEDEIROS
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

(PEDRO AUGUSTO), primo e “faz-tudo” de BENEDITO, se hospedava em um hotel
na capital paulista onde informava por mensagem de texto por celular (SMS) o número
de quarto e a senha para identificação do entregador dos recursos. PEDRO AUGUSTO
se hospedava unicamente para receber o dinheiro e transportar de São Paulo para
Brasília ou para Belo Horizonte onde era “estocado” em Kitnets e posteriormente
repassado a FERNANDO PIMENTEL”.
Em relação ao Caso BRIDGE e BRO, a fiscalização apontou como infração a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício. Foram identificados como fundamento da autuação os seguintes dispositivos da
legislação: arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99; e art.
1°, incisos VIII e IX e parágrafo único da Lei 11.482/07. A multa de 150%, a seu turno, está
fundada no art. 44, § 1, da Lei no 9.430/96.
No que diz respeito ao Caso Odebrecht, a fiscalização apontou também como
infração a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício. Foram identificados como fundamento da autuação os seguintes
dispositivos da legislação: arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83
do RIR/99; e art. 1°, incisos VIII e IX e parágrafo único da Lei 11.482/07. A multa de 150%, a
seu turno, está fundada no art. 44, § 1, da Lei no 9.430/96.
Pois bem, apesar de muito bem detalhado os fatos narrados pela autoridade
policial e também transcritos pela autoridade fiscal entendo que o lançamento se baseia
integralmente em meras presunções, e não se trata de presunção legal, mas presunção integral de
que o recorrente Fernando Pimentel teria se beneficiando das operações financeiras ou ilegais
citadas. Tanto é que a autoridade fiscal cita na e-fl. 61 que “De fato, não foram identificadas
transferências diretas para a conta de Fernando Pimentel que tenha como origem as
referidas empresas”.
A dúvida aumenta ainda mais em razão de que o recorrente teria sido abolvido em
2022 das acusações na esfera penal.
Com isso, se o recorrente não teve identificação alguma de valores em sua conta
corrente, não teria sido sócio das citadas empresas, ainda que transitório ou minoritário delas,
não foi visto com nenhuma materialidade de recebimento de valores considerados ilícitos, como
subsistir a autuação fiscal nesse caso?
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, identificar o sujeito passivo, determinar a exigência da
obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar
todas essas ocorrências necessárias para a constituição do crédito público, realizando as
necessárias fiscalizações e procedimento de cobrança, com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do
Decreto n.o 70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Nos termos do art. 196, do CTN, a autoridade administrativa tem o poder-dever de
realizar diligências que entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações
necessárias, desde que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os
fatos em relação a obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos
contribuintes.
Por outo lado, o imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda,
conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme leciona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Deve ser dado compreensão literal ao conceito de renda e rendimento ou a sua
disponibilidade, e que decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata, independente do benefício ser lícito ou ilícito.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”
No presente caso, entendo ser difícil a análise por mera presunção de renda, ainda
mais porque não se tem conhecimento de que toda a materialidade apontada pela fiscalização
teria subsistido em razão da ação penal ter inocentado o recorrente das acusações realizadas,
ainda que muitos indícios possam ter havido contra o recorrente.
Manter a autuação no estado que se encontra, no meu entender, seria o mesmo que
penalizar contribuintes por presunções não legais das mais diversas possíveis.
É totalmente diferente como um caso hipotético em que possa encontrar
determinado acusado com dinheiro obtido do tráfico de droga. Ora, o dinheiro encontra-se ali,
disponível, a renda é possível ser auferida, a autoridade policial e fiscal podem dimensionar os
valores auferidos pela prática do ilícito. Mas no presente caso, não houve sequer identificação
mínima do recorrente no usufruto ou benefício dos valores. E ainda que possa ter havido ligação
do recorrente á prática das operações, entendo que as provas poderiam ter sido melhores
cotejadas. Por exemplo, das notas fiscais apuradas e dos supostos valores repassados para equipe
de campanha do recorrente, não se verificou como foi utilizado e onde teria sido utilizado, ainda
que por indícios de consumação da renda obtida. Das passagens áreas quais de fato foram pagas
pela empresa interposta ou não. Inexiste pagamentos identificados que refletem diretamente ao
acusado.
Presumir que uma delação premiada possa imputar responsabilidades tributárias à
terceiros sem ter o mínimo de prova possível pode acarretar em presunção ilegal à terceiros, pois
qualquer investigado na esfera penal para obter benefícios pode atribuir diversos responsáveis
construindo inverdades ou situações que podem ao final não ter conexão aos fatos apurados.
Tanto é possível essa conclusão que o Sr. Benedito teria sido condenado e o
recorrente absolvido, nos termos nos autos da Ação Penal Eleitoral no 0000025-
18.2018.6.13.0032 (numeração de origem: AP 907/DF – STJ), onde o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral
Michel Curi e Silva julgou improcedente a denúncia e absolveu Fernando Pimentel, sob o
fundamento de que as provas não seriam suficientes para imputar ao ora Recorrente a prática de
algum ato ilícito.
Ainda, na própria operação deflagrada o recorrente Fernando e o Sr. Benedito,
teriam sido absolvidos pela instância penal, em 2022 (posterior ao recurso voluntário em 2020),
onde o Juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12a Vara da Justiça Federal em Brasília concluiu
que as provas reunidas pelo Ministério Público Federal não comprovam os crimes imputados aos
acusados, alegando que “o Ministério Público Federal não trouxe aos autos prova alguma dos
fatos que alegou. Firma-se em relatos prestados por réus colaboradores, os quais sequer
permitem a instauração da instância penal” (in https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/08/18/justica-
absolve-pimentel-e-marcelo-odebrecht-por-denuncia-na-operacao-acronimo.ghtml).
Para que seja possível a aplicação da prova indiciária deve haver o mínimo de
combinações e conexões aos fatos apurados, e que possa efetivamente haver uma forma

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-011.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725981/2019-16

substancial para imputar a responsabilidade efetiva ao acusado de obter benefícios do
rendimento ou proveito econômico apurado.
Conforme os ensinamentos de Maria Rita Ferragut, a prova indiciária depende de
indício, da combinação dele, inferência e conclusão dos elementos necessários para sua
ocorrência:
"Para que a prova indiciária exista, faz-se necessário a presença de indícios, a
combinações deles, a realização de inferências indiciárias e , finalmente, a conclusão
dessas inferências.
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos levar,
por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato, não conhecido
diretamente. É segundo Pontes de Miranda, 'o fato ou parte do fato certo, que se liga a
outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao indício valor relevante na
convicção do juiz, como homem".
(...)
Não há diferença substancial entre prova direta (pericial, documental, testemunhal etc.)
e a indiciária. Há apenas diferenças no que tange ao nexo lógico: enquanto a prova
direta relaciona-se imediatamente ao fato que se pretende demonstrar como verdadeiro,
a indireta apoia-se em indícios para provar a ocorrência fato indicado". (Ferragut,
Maria Rita. In As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a
construção da verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, páginas 43/44).
No mínimo deveria ter sido feito diligência para verificar a extensão dos
elementos de provas utilizadas na ação penal com reflexos na autuação fiscal, a fim de que fosse
analisado o impacto dos documentos obtidos no presente lançamento e sua extensão.
Pelas circunstâncias indicadas, e pela falta de conexão das provas apuradas com
possíveis fatos geradores imputados ao Recorrente, entendo ser perfeitamente possível o
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação fiscal.
É como voto.
Wesley Rocha- Conselheiro

Fl. 2349
DF CARF MF
Original